Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723701-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora